Tribunal: TJMT
Processo: 0006322-79.2013.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006322-79.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MILTON CONCEICAO - CPF: 747.701.872-20 (APELANTE), VALDIR DA SILVA - CPF: 878.748.651-20 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), L. R. TOPOGRAFIA LTDA - ME - CNPJ: 09.434.837/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE IMÓVEL – EMPREITADA – CONTRATO ESCRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ademais, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. A alegação de alteração verbal do contrato escrito não pode ser demonstrada por prova testemunhal, visto que qualquer modificação nos termos do ajustado deve respeitar a mesma forma inicialmente utilizada.

3. Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

4. A ausência de comprovação do inadimplemento quanto à prestação pecuniária resulta na improcedência do pedido.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Valdir da Silva, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação de Cobrança pelo Rito Ordinário
, ajuizada em desfavor da L. R. Topografia Ltda - ME, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Recorrente ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser o Apelante beneficiário da assistência judiciária.

Inconformado, o Recorrente suscita a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, sob a alegação de ter-lhe sido tolhida a oportunidade de produção de prova testemunhal.

Além disso, defende a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, visto que envolve situação fático-jurídica que depende da devida instrução processual.

No mérito, aduz que o Juízo Singular não levou em consideração a pretensão do Apelante de receber pelos serviços realizados como acréscimo do contrato de empreitada firmado entre as partes.

Alega que a empresa Recorrida determinou a paralisação injustificada das obras e não pagou pelos serviços de reforma prestados pelo Recorrente, que já havia cumprido 40% (quarenta por cento) do contratado com a execução se outros acrescidos pela Apelada e que não estavam previstos no pacto contratual.

Assevera que a Apelada pagou apenas R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), do valor realmente devido de R$ 78.909,00 (setenta e oito mil e novecentos e nove reais), tendo em vista os serviços excedentes ajustados verbalmente.

Sem contrarrazões, nos termos da certidão de id. 211482730.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Valdir da Silva insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Cobrança pelo Rito Ordinário
, ajuizada em desfavor da L. R. Topografia Ltda – ME.

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Recorrente ao pagamento do ônus de sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser o Apelante beneficiário da assistência judiciária.

Denota-se dos autos que, em 09.12.2010, as partes firmaram o “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços por Empreitada de Reforma de Imóvel Urbano”, cujo objeto era a reforma de uma casa com área total aproximada de 236,00 m2 (duzentos e trinta e seis metros quadrados), no qual o Apelante figurava como Contratado e a Apelada como Contratante (id. 211482706 - Pág. 15).

Os serviços a serem prestados pelo Apelante eram os seguintes: “quebra de paredes, construção de muro, calçadas, colocação da parte hidráulica e sanitária, parte elétrica, pisos e revestimentos, cobertura, pintura interna e externa, mão-de-obra para colocação de gesso no forro”, conforme cláusula 1ª do pacto (id. 211482706).

O valor ajustado foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a serem pagos da seguinte forma: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à vista, após o início das obras e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) divididos em 03 (três) parcelas consecutivas e mensais, com vencimento todo dia 10, a partir de janeiro de 2011, via depósito em conta corrente de titularidade do Apelante (cláusula 4ª do contrato).

Além disso, as cláusulas 2ª e 3ª do contrato previam a organização dos trabalhos, fornecimentos de materiais, equipamentos e mão de obra a cargo do Recorrente e o fornecimento dos materiais de construção para a reforma (cimento, tijolos, telhas, madeira, fios, canos, pisos, revestimentos e outros) pela Apelada.

Sob o argumento de que a Apelada determinou a execução de vários serviços não contratados e a paralisação das obras, sem a devida contraprestação pecuniária, o Apelante ajuizou a ação de cobrança.

Na petição inicial, relatou que concluiu “integralmente os serviços de quebra de paredes, cobertura, piso, parte hidráulica, elétrica, sanitária e instalação da madeira para fixação do gesso”, além de ter executado os seguintes serviços não contratados:

1.

Construção de 26 (vinte e seis)
sapatas
de concreto de 80 x 80 cm (oitenta por oitenta centímetros), com a necessidade de escavação do solo, armação de ferragem e a concretação de cada uma delas;

2.

Construção de 147,94m (cento e quarenta e sete metros e noventa e quatro centímetros) de “
viga

baldrame”
de 30 x15 cm, e a mesma medida de “
viga
superior”, precisando de “armação da ferragem e caixaria” para realização desses serviços, ficando combinado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por metro de viga, totalizando o valor de R$ 14.794,00 (catorze mil e setecentos e noventa e quatro reais);

3.

Construção de 78 metros de “
coluna
de concreto” de 30x15 cm, que necessitou de armação da ferragem, caixaria e concretação das colunas, pelo que foi combinado o valor total de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), sendo R$ 50,00 (cinquenta reais) por metro;

4.

Construção de uma fossa séptica de 2,20m de profundidade e 2,20m de diâmetro, com a respectiva tampa, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e a escavação de um sumidouro de 2m de profundidade por 1,80m de diâmetro, por R$ 100,00 (cem reais);

5.

Construção de 347m2 de
parede
, tendo sido combinado o valor de 15,00 (quinze reais) do metro quadrado de reboco retirado, pelo preço de R$ 15,00 (quinze reais) por metro quadrado, totalizando o montante de R$ 7.155,00 (sete mil e cento e cinquenta e cinco reais);

6.

Por fim, rebocou 1.157m2 (mil cento e cinquenta metros quadrados), ou seja, os 340m2 da parede construída, pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais) por metro quadrado, o que resultou no montante de R$ 17.355,00 (dezessete mil e trezentos e cinquenta e cinco reais).

Expôs que finalizados esses serviços não contratados, a Apelada determinou a paralisação das obras e não pagou os valores ajustados pelos préstimos adicionais, que somavam o montante de R$ 52.909,00 (cinquenta e dois mil e novecentos e nove reais).

Alegou que o mencionado valor acrescido dos R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devido pela conclusão de 40% (quarenta por cento) dos serviços constantes dos termos do contrato de empreitada, a Apelada devia ao Apelante o valor de R$ 72.909,00 (setenta e dois mil e novecentos e nove reais) e pagou apenas R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais).

Por fim, afirmou que recebeu a quantia de R$ 7.150,00 (sete mil e cento e cinquenta reais) por intermédio de 02 (dois) cheques não compensados, nos valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais), acostados ao id. 211482706 - Pág. 18/19.

Por outro lado, a empresa Apelada sustentou na contestação que contratou os serviços do Recorrente para reforma de sua sede e que todos os trabalhos apresentados na petição inicial como serviços adicionais estão, na verdade, inseridos no contrato e esclarece o seguinte:

“A título exemplificativo, a fossa séptica e o sumidouro estão incluídos, por óbvio, nos
serviços sanitários
, até porque se faz necessário tal execução para que fosse possível a construção da calçada, que também foi contratada. Da mesma forma, a quebra de reboco e aplicação de novo reboco, faz parte dos
revestimentos
, devidamente contratado, bem como as poucas colunas e paredes feitas pelo Autor integram os
muros
.

De mais a mais, as famigeradas vigas baldrames não foram construídas pelo Autor, pois o imóvel que estava sendo reformado já dispunha da referida estrutura, consoante demonstra o projeto em anexo (
Doc. VII
).”

Além disso, arguiu que, na verdade, o Apelante abandonou a obra após ter recebido a quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), as vigas superiores faziam parte do serviço de cobertura previsto no contrato e que as metragens apresentadas pelo Recorrente são incompatíveis com a obra executada.

Alegou que o abandono da obra ocorreu por desacerto do Recorrente com o seu sócio que retirou alguns maquinários do local, tendo sido necessário a contratação de outro construtor, pelo valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), para concluir os serviços não acabados pelo Apelante.

Importante ressaltar que a Recorrida juntou aos autos os seguintes documentos (ids. 211482706 - Pág. 64/76):

a)

Recibos do pagamento
de R$ 5.000,00, em 24.12.2010; R$ 4.000,00, em 22.02.2011; R$ 6.450,00, em 25.03.2011; R$ 1.000,00 (mil reais), em 15.07.2011; R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 19.08.2011; R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em 06.09.2011; R$ 300,00 (trezentos reais), em 15.09.2011.

b)

Comprovantes de transferência
de R$ 5.000,00, em 17.06.2011; R$ 5.000,00, em 24.06.2011; R$ 3.000,00 (três mil reais), em 20.09.2011.

c)

Comprovante do depósito
de R$ 7.750,00, em 02.085.2011.

Total: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Em sede de impugnação, o Recorrente ateve-se a se contrapor de forma genérica quanto aos recibos e comprovantes acima elencados, além de reiterar os termos da petição inicial.

Convencido e sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos eram suficientes para apreciação da causa, o Juízo Singular julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, Valdir da Silva recorre.

Primeiramente, passa-se à apreciação da prejudicial de mérito aventada pelo Recorrente.

Da análise da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa
.

O Recorrente alega que o indeferimento da produção de prova testemunhal pleiteada nos autos prejudicou a demonstração da veracidade de suas alegações e, por isso, a sentença deve ser anulada pela configuração, no caso, do Cerceamento de Defesa.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento.

O Recorrente alega que prestou vários serviços não previstos no contrato e, por isso, a prova testemunhal se mostra mais do que necessária para comprovar suas alegações.

Acontece que as partes firmaram entre si, de forma escrita, um contrato de empreitada para reforma de imóvel e, portanto, qualquer alteração posterior relacionada ao ajustado deveria ser por intermédio da mesma forma e, por essa razão, a prova testemunhal não é admitida para comprovação da modificação verbal de contrato escrito.

Nesse sentido, este Relator filia-se ao seguinte entendimento jurisprudencial
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. FORMA ESCRITA. ALTERAÇÃO VERBAL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESCABIMENTO.
ENTREGA DO IMÓVEL. CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DAS CONTRATADAS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.

"A alegada alteração verbal de contrato escrito não admite comprovação por testemunhas, uma vez que a prova de alteração da avença deve obedecer a mesma forma, de tal sorte que não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem que seja produzida prova testemunhal por parte dos réus, que alegam ter havido alteração verbal de contrato escrito."
(TJMG - Apelação Cível 1.0620.11.000866-6/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2012, publicação da súmula em 24/08/2012. Por igual motivo, ou seja, em razão do princípio do paralelismo das formas, insculpido no art. 472 do Código Civil, não se pode admitir a existência de alterações verbais naquilo que foi expressamente contratado por escrito. Destarte, à míngua de provas escritas acerca de ulterior modificação do contrato celebrado entre as partes, e restando, noutro viés, incontroverso, mesmo porque confessado pelo próprio réu que a despeito da previsão constante no contrato celebrado entre as partes, foi suprimido o banheiro da suíte e as paredes internas não foram entregues amaciadas, emerge impositiva a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido cominatório, condenando-o na obrigação de construir o banheiro da suíte e amaciar todas as paredes da casa. Ultrapassa os meros dissabores a situação vivenciada pela autora que recebe o imóvel com características diversas das contratadas. (TJMG. RAC 50061819620188130701. Órgão Julgador: 10ª Câmara Cível. Relatora: Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque. Julgamento: 12/09/2023. Publicação: 18/09/2023). [Sem negrito no original].

Ademais, denota-se dos autos que os documentos que instruíram a inicial e a contestação mostram-se suficientes para julgamento da lide, cuja solução dos pontos controvertidos dependem, meramente, de suas análises.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso,
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito suscitada.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Em suma, extrai-se do cotejo fático que o negócio jurídico entabulado entre as partes estabelece de forma clara os serviços a serem prestados pelo contratado. Veja-se:

Apesar de o Recorrente alegar que, após o início da execução do contrato, prestou serviços excedentes e não contratados, como construção de sapatas, vigas, coluna, fossa séptica, reboco de parede, certo é que se absteve de comprovar suas arguições que depende exclusivamente de prova documental, conforme fundamentado no item de análise da prejudicial de mérito.

A empresa Recorrida, ao contrário, comprovou o pagamento do importe de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) pelos serviços executados antes da interrupção das obras.

Incontroverso nos autos que o Apelante executou 40% (quarenta por cento) dos serviços, pois ele mesmo afirma esse fato na petição inicial.

Levando-se em conta que o valor ajustado pela reforma foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), vê-se que R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) ultrapassa o que seria devido quanto à contraprestação pecuniária, já que 40% desse importe representa R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ademais, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Importante consignar que apesar de todo o esforço argumentativo, o Apelante se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, trazer prova mínima do inadimplemento da Recorrida.

Nesse sentido o julgado
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.

INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO, BEM COMO
DO INADIMPLEMENTO DA RÉ. ÔNUS QUE CABIA À EMPRESA AUTORA, NA FORMA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.

1. Hipótese de ação de cobrança c/c indenizatória por danos materiais e morais em razão de inadimplemento do contrato de serviços de empreitada firmado entre as partes
2. Não restou demonstrado
o cumprimento do contrato objeto da demanda, bem como
o inadimplemento, com as provas trazidas com a inicial,
especialmente diante da existência de vários contratos celebrados entre as partes, da utilização dos mesmos documentos para demonstrar inadimplementos relativos a contratos diferentes, e das divergências/inconsistências encontradas nas informações da autora.
3. A prova mínima da
prestação do serviço previsto no contrato, bem como da
falta de pagamento referente a este serviço, era ônus que cabia à empresa autora, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiu.
NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ. RAC 04311835720168190001 202200135645.

Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 06/07/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2023).

Enquanto isso, a empresa Recorrida apresentou provas suficientemente capazes de demonstrar o efetivo pagamento de 84% (oitenta e quatro por cento) do valor ajustado pelos préstimos de reforma.

Desta feita, se houve pagamento de 84% do contrato de prestação de serviços de empreitada e a reforma foi paralisada com apenas 40% de sua execução, não há que se falar em inadimplemento contratual quanto à contraprestação pecuniária.

Ademais, como bem apontado na sentença objurgada, “razão assiste à requerida em relação aos mencionados cheques acostados à inicial, pois embora relatado pelo autor a existência de duas cártulas, na realidade o segundo cheque trata-se de mera cópia do primeiro, cujo qual tem como favorecido Diego de Oliveira, parte estranha à lide e sem vínculo com a relação contratual discutida nos autos.”

Diante dessas considerações, conclui-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio e, por isso, deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Valdir da Silva e mantém-se na íntegra a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser o Apelante beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024